Tribunal: STF
Processo: AP 1974
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO     



    Trata-se de Ação Penal em face de DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF nº 032.398.441-09). 



    A denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputou ao réu a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal (eDoc. 1).



    A denúncia foi recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE na sessão virtual realizada de 16/5/2023 a 22/5/2023 (eDoc. 6).



    A Procuradoria-Geral da República peticionou informando que “firmou acordo de não persecução penal (ANPP) com o denunciado, assistido pela sua defensora, na forma do art. 28-A do Código de Processo Penal, referente aos fatos investigados na Ação Penal n. 1.974/DF”, com as seguintes condições (eDocs. 100-101):



    1. 150 horas de prestação de serviços;



    2.prestação pecuniária, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser paga em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.



    Em 23/9/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA (eDoc.103).



    Em 17/6/2025, a 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT informou o cumprimento do ANPP pelo réu, salientando que (eDoc.113):



    Demonstrado que o compromissário, a priori, cumpriu todas as condições do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, conforme faz prova os comprovantes de pagamentos de mov. 14.2, 16.2, 17.2, 19.2 e 20.3, acerca da prestação pecuniária; as certidões de movs. 10.2, 11.2, 12.2, 13.2, atinentes à conclusão do curso de “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”; bem como as folhas de frequência coligidas nos movs. 18.2, 22.1, 23.1, 23.2, 23.3, 24.1 e 25.2, referentes a prestação de serviços à comunidade. Sem desvios anotados.



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela continuidade da execução do acordo até que seja verificado o cumprimento integral da prestação de serviços  
à comunidade, uma vez que remanesce “o cumprimento de 5h54 de serviços comunitários” (eDoc. 116). 



    Em 14/7/2025, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT informou o cumprimento total do Acordo de Não Persecução Penal, anexando link com a documentação pertinente (eDoc. 119). 



    A Secretaria Judiciária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL certificou que “não foi possível acessar o link constante na petição protocolizada sob o número em epígrafe, em razão do bloqueio de conteúdo anexo” (eDoc. 118).



    Em 23/7/2025, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT encaminhou o procedimento de fiscalização do Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA (eDoc.125).



    Em 24/7/2025, a Procuradoria-Geral da República informou que “havendo nos autos prova do cumprimento das condições positivas previamente ajustadas e ausentes notícias de descumprimento das obrigações negativas, deve ser declarada extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 28-A, §13º, do CPP”(eDoc.127).



    E, ao final, manifestou-se “pela declaração de extinção da punibilidade de Diego Ribeiro de Oliveira, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc.127).



    É o breve relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. 150 horas de prestação de serviços; 



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser paga em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;



    4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;



    5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;



    6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime. ”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, conforme Relatório de Acompanhamento de frequência de prestação de serviços no Conselho da Comunidade na Execução Penal de SINOP(eDoc. 125, fls. 249-250; 264, 266-270).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu efetuou o pagamento, a título de prestação pecuniária, no valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser paga em 5 (cinco) parcelas iguais e sucessivas (eDoc. 125, fls.233-235; 241-242;245-246; 252-253; 258).



    No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 125, fls. 218-219; 221-222; 224, 228, 230, 231).



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP) (eDoc. 103).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA (CPF nº 032.398.441-09).



    Comunique-se ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente